Tribunal: TJES
Processo: 0010342-52.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010342-52.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

APELADO: ISMAR SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
VÍCIO EXISTENTE.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
D
e acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tr
i
bunal ou no caso de
erro material
.

2.
Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

3.
E
mbora o voto condutor tenha afirmado que o recorrente, através da Defensoria Pública, foi intimado pela via do Diário da Justiça no dia 28/04/2023, para trazer documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, na verdade, tal como alegado pelo embargante, a mera publicação do referido pronunciamento judicial não supre a prerrogativa de intimação pessoal do mencionado órgão,
nos termos do art.
186
,
§ 1º
c/c art.
183
, § 3º, ambos do
CPC
.

4
.
Outrossim, a despeito da Defensoria Pública estar devidamente cadastrada no sistema do PJE,
em consulta na aba “expedientes” verifico que
não houve a intimação pelo portal
eletrônico, mas, repito, apenas pelo Diário da Justiça, o que não supre a nulidade ora arguida.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010342-52.2016.8.08.0021

EMBTE
:
RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

EMBDO
:
ISMAR SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de
Embargos de Declaração

opostos

p
or

RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

em face d
o acórdão de I
d
nº
7186936
,
que
negou
provimento ao a
gravo
interno por ele anteriormente interposto, para manter a decisão singular que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões
(
Id nº
7796373
)
,
o
r
ecorrente
argumenta,
em síntese, a existência de
omissão
na decisão colegiada, uma vez que
não teria se pronunciado sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que a mera publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico não atenderia a regra prevista no art. 186, §§ 1º e 2º, do CPC e art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

O embarg
ado
, em sede de contrarrazões (Id nº 8693144) pugnou pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.
D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tr
i
bunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas,
denoto que razão assiste
ao
embargante.

Isto porque, embora o voto condutor tenha afirmado que o recorrente, através da Defensoria Pública, foi intimado pela via do Diário da Justiça no dia 28/04/2023, para trazer documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, na verdade, tal como alegado pelo embargante, a mera publicação do referido pronunciamento judicial não supre a prerrogativa de intimação pessoal do mencionado órgão.

Por oportuno, relembro a dicção dos dispositivos legais do
Código de Processo Civil
no que tange à intimação da Defensoria Pública:

A
rt. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§
1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Sendo assim, da análise do caderno processual primevo, entendo que a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública dos atos processuais não fora respeitada nos termos do art.
186
,
§ 1º
c/c art.
183
, § 3º, ambos do
CPC
, vez que a
sua
intimação somente foi efetivada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Ademais, verifico ser patente o prejuízo sofrido, vez que a parte assistida não teve oportunidade de se manifestar nos autos da forma correta e com paridade de armas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátri
a
tem reconhecido como insuficiente a mera disponibilização no Diário Eletrônico da intimação destinada à Defensoria Pública:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORI
A
PÚBLICA. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DO DESPACHO ENCAMINHADA SOMENTE PARA O DIÁRIO DE JUSTIÇA
E
LETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I A Lei nº
11.419
/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece formas distintas de comunicação oficial eletrônica dos atos judiciais, quais sejam, publicação em diários de justiça eletrônicos ou intimação em portal próprio do processo eletrônico; II Na casuística, verifico ter restado demonstrada a irregularidade na intimação da apelante, assistida pela Defensoria Pública, para o cumprimento do despacho que concedeu o prazo de cinco dias para que a parte manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a sobre a possibilidade de extinção do processo, com supedâneo no art.
485
,
III
,
§ 1º
, do
CPC
; III O que houve no caso foi a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico e não comunicação do ato via portal eletrônico, formas de comunicação processual que não se confundem
; IV - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
2.10. Isso porque, o que houve no caso foi a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (fl.125) e não a comunicação do ato via portal eletrônico, formas de comunicação processual que não se confundem, tanto que o art.
5º
da Lei n.º
11.419
/2006, dispõe que as intimações feitas pelo portal eletrônico aos que se encontrarem cadastrados dispensarão a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico;
senão vejamos: (...) 2.11. Nesse diapasão, a certidão de disponibilização da relação n.º 0079/2018 no Diário de Justiça Eletrônico, na qual foi inserido o teor do ato suso mencionado, com a indicação expressa dos nome
s
dos Defensores Públicos que assistem a Recorrente [...], não atendeu ao requisito da intimação pessoal da parte para promover a diligência apontada pelo magistrado de piso, sendo incabível, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito. (...) (TJ-AM
AC: 02201680520108040001 AM 0220168-05.2010.8.04.0001
, Relator:
Wellington José de Araújo
, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos da Lei Complementar nº 80/94, a intimação dos membros da Defensoria Pública Estadual deve se dar de forma pessoal. No mesmo sentido é o STJ e esta Corte de Justiça, que reafirma a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal das decisões judiciais. 2. No caso dos autos, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da autora. O despacho que determinou a intimação da autora foi publicado no Diário de Justiça, desrespeitando a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente para os atos processuais.
3. Apelação conhecida e provida. Processo anulado a partir da publicação via Diário de Justiça da intimação da Defensoria Pública, devendo os autos serem remetidos ao juízo a quo para seguir seu trâmite regular.
(TJ-CE - APL: 02117357920158060001 CE 0211735-79.2015.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. I
NTIMAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
1. Ao magistrado caberá proceder a intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sob pena de patente nulidade.
2. No caso, deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para praticar ato necessário, conforme já dispunha o
§ 1º
do art.
267
, do
CPC
e como dispõe o art.:
485
.
§ 1º
, do
CPC
vigente, fato que não ocorreu. 3. A intimação da Defensoria Pública, que atua nos autos em favor da apelante, deve ser pessoal. No caso, as intimações mencionadas pelo juízo na sentença não foram pessoais, mas pelo DJE. 4. A inobservância do procedimento caracteriza violação ao devido processo legal, sendo a sentença nula
. 5. Apelação conhecida e provida. (Classe: Apelação,Número do Processo:
0016437-72.2009.8.05.0039
Relator (a):
Mário Augusto Albiani Alves Junior
, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 31/07/2018) (TJ-BA
APL: 00164377220098050039
, Relator:
Mário Augusto Albiani Alves Junior
, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2018)

Logo, forte nas razões expostas, entendo que assiste razão ao
embargante
quanto à nulidade da intimação do
despacho proferido no Id nº 4075209 (que intimou o recorrente para comprovasse a sua alegada fragilidade econômica).

Outrossim, a despeito da Defensoria Pública estar devidamente cadastrada no sistema do PJE,
em consulta na aba “expedientes” verifico que
não houve a intimação pelo portal
eletrônico, mas, repito, apenas pelo Diário da Justiça, o que não supre a nulidade ora arguida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe
provimento
,
para declarar a nulidade da decisão acostada no Id nº 6035598, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando, via de consequência, a intimação pessoal da Defensoria Pública e nova reabertura de prazo, a teor do despacho proferido no Id nº 4075209, para comprovar a hipossuficiência financeira do embargante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.